Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-21.2018.8.11.0098
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000955-21.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA MARTINS DEUSDARA - CPF: 580.691.351-15 (APELANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI - CNPJ: 03.381.077/0001-47 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROFESSOR MUNICIPAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 29 E 56 DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999 - TEMAS 1011 DO STJ E 1099 DO STF - REGRA PRÉ-ESTABELECIDA -
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE ASSINALADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR
-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. Promulgada a Lei n.º 9.876/99, criando o fator previdenciário, inseriu-se nova fórmula de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade, passando-se a considerar a média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário estabelecido no art. 29, I, da Lei n.º 8.213/91 (Tema 1091 do STJ).

2. A
concessão de aposentadorias deve obediência à
s regras estabelecidas no art. 40 da CF, bem como às normas que regem o regime previdenciário ao qual pertence o servidor, de modo que, uma vez concedido o benefício sob a regra de cálculo que considera a média dos 80% das maiores contribuições, não pode ser ele revisado para afastar essa aplicação, por se tratar de regra preestabelecida.

3. Considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, independente de menção expressa a dispositivo de lei.

4. Recurso de
A
p
elação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOANA MARTINS DEUSDARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com Pedido de Liminar proposta contra a
PREVI-PORTO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO,
pela qual foi
julgado improcedente o pedido de revisão da aposentadoria e extinta a ação, com resolução de mérito, consoante art. 487, inc. I, do CPC, imposto à Requerente o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da Justiça gratuita (
vide
id. 166033284 - pp. 101/102).

Em suas razões recursais (id. 166033284 – pp. 106/128), a Apelante assevera que a sentença merece reparo, pois não trouxe os elementos debatidos na celeuma, sendo que os entendimentos jurisprudenciais nela citados se referem ao Regime Geral de Previdência, enquanto o que se pretende é o benefício de Regime Próprio da Previdência Social.

Assevera, ainda, que houve equívoco no cálculo de sua aposentadoria, pois não obedeceu ao regramento do art. 3º da EC n.º 47/2005, que autoriza os regimes de previdência social a implantarem o benefício, pela integralidade e paridade aos servidores públicos que mantém vínculo com a administração antes da EC 20/1998.

Prequestiona a matéria e, por fim, requer que seja reformada a sentença recorrida, a fim de condenar o Apelado a revisar a aposentadoria sobre integralidade e paridade ou a revisão do cálculo apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, inclusive com a condenação do Apelado ao pagamento das despesas processuais e sucumbenciais.

O Apelado apresenta suas contrarrazões rechaçando pontualmente as razões do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento, mantendo-se a sentença recorrida (id. 166033284 – pp. 132/144).

Recurso tempestivo (id. 166033289).

Sem preparo, por ser a Apelante beneficiária da Justiça Gratuita (id. 166076676).

Não sendo hipótese de idoso sob risco, não se exige a intervenção do Ministério Público na qualidade de
custos legis
nas ações previdenciárias de revisão de benefício, conforme inteligência dos art. 82, §1º, do CPC c/c arts. 2º e 75 do Estatuto do Idoso.

Os autos vieram
conclusos por redistribuição (id.

174994667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOANA MARTINS DEUSDARÁ
contra a sentença pela qual foi julgado improcedente o seu pedido de revisão de sua aposentadoria para dela afastar a aplicação da média dos 80% das maiores contribuições, a partir de 1994 e, consequentemente, proceder à implementação do benefício em sua integralidade (
vide
id. 166033284 - pp. 101/102).

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo, passando à análise da insurgência recursal, que se restringe ao pedido de afastamento da aplicação da média dos 80% das maiores contribuições a partir de 1994, ao argumento de que resultou numa perda significativa da RMI, não garantido uma aposentadoria condizente com as contribuições efetuadas com a atividade exercida pela Apelante.

Extrai-se dos autos que
JOANA MARTINS DEUSDARÁ

iniciou o seu período laboral como professora contratada no Município de Porto Esperidião de 01/1991 a 27/01/1995
. Em seguida,
realizou trabalhos por período determinado
, consoante Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (id. 166033284 – pp. 44/47),
vindo somente a se tornar efetiva em 01/04/2004, mediante Termo de Posse e Compromisso, após aprovação em Concurso Públic
o
(id. 166033284 – p. 217).

Conquanto sustente que a sentença merece reparo, pois, a seu ver, não enfrentou os elementos que deveriam ser debatidos na lide posta a juízo, mormente por ter-se embasado em jurisprudência que diz respeito ao Regime Geral de Previdência, enquanto o que se pretende é a revisão de benefício de Regime Próprio da Previdência Social,
seus argumentos não merecem guarida
.

É que, embora os servidores públicos do Município de Esperidião sejam regidos por Regime Próprio de Previdência Social, conforme instituído pela
Lei Municipal

Complementar n.º 020/2005, de 14 de junho de 2005
, essa regulamentação encontra-se alicerçada em normas federais que regulamentam a matéria, concernente ao regime geral previdenciário.

Antes de 1998, os regimes próprios não possuíam legislação específica e passaram a ser regulamentados, com mais rigor, a partir da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, pela qual foram implantadas regras antes inexistentes, havendo uma grande reforma no sistema previdenciário, com o objetivo de diminuir o
déficit
da Previdência Social.

Esta Emenda Constitucional estabeleceu critérios para a implantação de uma nova sistemática de cálculos dos benefícios previdenciários.

Já em 1999, foi promulgada a Lei n.º 9.876/99 que criou o fator previdenciário, inserindo nova fórmula de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade.

O cálculo do valor do benefício, que até então considerava a média das últimas 36 contribuições, foi substituído pela média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário, conforme estabelecido no art. 29, I, da Lei n.º 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

“
Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

I -
para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário
; (...)”

(g.n.)

Denota-se que não se trata de uma opção, mas de um critério adotado para o pagamento das aposentadorias dos segurados que eram filiados ao seguro social, como preceitua o art. 3º da Lei n.º 9.876,
in verbis
:

“Art. 3° Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 1° Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do salário-de-benefício serão considerados um treze avos da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do § 6o do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2° No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da co
mpetência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.”

Desde a sua implantação, foram ajuizadas milhares de ações questionando a constitucionalidade e a aplicabilidade do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive na parcela referente ao tempo de serviço prestado em condições especiais, como no caso dos professores,
to
davia, sem sucesso
.

No julgamento do RE 1.221.630 RG/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1091), que transitou em julgado em 27/06/2020:

“
É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99
.”

Essa questão, inclusive, também foi objeto de discussão na Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Professor vinculado ao RGPS, onde se firmou o Tema 1.011 do Superior Tribunal de Justiça, em sede do REsp 1799305/PE e do REsp 1808156/SP, que transitaram em julgado em 20/05/2021 e 23/04/2021, respectivamente:

“
Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999
.”

Não tem sido diferente a situação dos servidores do Regime
Próprio
de Previdência Social, os quais, com a Emenda Constitucional n.º 103/2019, para amparar seus servidores públicos titulares de cargos efetivos, passaram a se organizar pelos respectivos Entes Federativos de acordo com o art. 40 da Constituição Federal e com as normas estabelecidas na Lei n.º 9.717/1998, que estabelecem as normas gerais para o funcionamento desses regimes,
destacando a hipótese destes autos em que a aposentadoria do professor é considerada como aposentadoria por tempo de contribuição comum, deferida com um tempo de contagem diferenciado em relação a outras categorias profissionais
.

Sabe-se que a concessão de aposentadorias deve seguir as regras estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, mais precisamente no seu art. 40, além das normas estabelecidas no regime jurídico a que pertence, verificando o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas Emendas Constitucionais até então editadas.

Nesse diapasão,
a sentença trouxe à baila julgamentos dos Tribunais Superiores no sentido de que o cálculo dos proventos de aposentadoria, constante na Lei Complementar n.º 020/2005, tem como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, as regras que tratam os artigos 40 e 201 da CF/88,
como se pode verificar no id 166033284 – pp. 101/102:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

De proemio quanto a preliminar aventada pelo requerido, deixo de analisa-la pois a mesma se confunde com mérito que passo a explana-lo neste momento e decidi-lo ao final da fundamentação.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, assegura os direitos previdenciários, alterados pela Ec. Nº 20.

Vejamos:

‘Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:’

No caso dos autos, verifica-se que a LC municipal de nº 20/2005, em seu artigo 12 instituiu que:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVIPORTO serão aposentados:

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuições, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) Sessenta e cinco anos de idade, se home, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§1º para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas com base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40 e 201 da CF/88, na forma da lei.

§3º os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no Art. 12, III, ‘a’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

No caso em comento verifica-se que os cálculos foram embasados de acordo com o §1º do art. 12, no qual usa como cálculos do fator previdenciário na aplicação no tempo de contribuição dos professores
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO PROFESSOR. CÁLCULO DOBENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 29 E 56 DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. À luz do Decreto 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, que regulamentou o artigo 31 da Lei 3.807/1960, a atividade de professor era considerada penosa, caracterizando a natureza jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria especial. 2. Com a promulgação da Emenda Constitucional 18/1981, marco temporal de constitucionalização da aposentadoria do professor, essa modalidade de aposentadoria ganhou a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo. 3. A Constituição de 1988 manteve a natureza jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo, atribuindo, a partir da Emenda 20/1998, o cálculo dos proventos, ao legislador ordinário. 4. A Lei 9.876/1999, de 26 de novembro de 1999, concebida para realizar as alterações introduzidas pela Emenda 20/1998, introduziu o fator previdenciário, cuja missão constitui a manutenção do equilíbrio atuarial do Regime Geral da Previdência Social. 5. O artigo 29 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.876/1999, combinado com o artigo 56, expressa a intenção do legislador em fazer incidir no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor, o fator previdenciário. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.630 RG/SC firmou a seguinte tese de repercussão geral, aplicável ao vertente caso: ‘É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99.’ (DJE 19/06/2020, Ata nº 12/2020 - DJ divulgado em 18/06/2020) 7. Tese firmada como representativa da controvérsia, consentânea com o entendimento do STF lastreado sob a sistemática da repercussão geral: Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. 8. Recursos especiais conhecidos e não providos. (REsp nº 1799305/PE)

Tal discussão foi afetada pelo Tema 1.011 do STJ, no qual se discutia a ‘incidência ou não do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após a edição da Lei 9.876/1999’.

Tal tema negou provimento aos pedidos de exclusão do fator previdenciário do cálculo de seus proventos de inatividade
.

No caso em que tal fórmula encontra-se instituída no anexo da Lei 9.876/1999. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. 1. A autora é titular de aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada, que lhe foi concedida após vinte e cinco anos de magistério, nos termos previstos no artigo 201, §§ 7º e 8º da Constituição Federal e art. 56 da Lei nº 8.213/91. 2. O fator previdenciário introduzido pela Lei 9.876/1999 não retrata qualquer penalidade; seu cálculo utiliza a expectativa de sobrevida, além de outros fatores, mas esse fato é incapaz de violar as prescrições do art. 201 da Carta da Republica, que não apresenta uma fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários, relegando a matéria aos "termos da lei". 3. A proteção dispensada pela ordem constitucional ao professor se limita à redução em cinco anos o tempo necessário à concessão da aposentadoria, sem estabelecer qualquer diretriz para o cálculo do benefício, o que conduz à conclusão sobre a legitimidade da aplicação do fator previdenciário introduzido pela Lei 9.876/1999, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar na ADIN 2111/DF. 4. ‘Considerando que aposentadoria de professor é considerada como aposentadoria por tempo de contribuição comum, deferida com um tempo de contagem diferenciado em relação a outras categorias profissionais, e considerando ainda, que o fator previdenciário, introduzido pela Lei 9.876/99 deu nova redação ao art. 29, da Lei 8.213/91, consistindo em um coeficiente a ser aplicado na apuração do salário de benefício e, consequentemente, na renda mensal inicial dos benefícios de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, não há como afastar a aplicação do fator previdenciário do cálculo da RMI da aposentadoria desta categoria, cuja atividade é considerada comum’ (AC 0033032-18.2016.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 09/08/2017). 5. ‘Na hipótese de implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício após a edição da Lei n. 9.876/99, não há falar em exclusão do fator previdenciário do cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição de professor. A benesse conferida pela Constituição à essa importante categoria profissional resume-se tão-somente à redução em cinco anos no tempo de serviço, frente aos demais segurados’ (REsp 1599097/PE, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017). 6. "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1029608 RG, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 24/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195, P. 31-08-2017). 7. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 00561754320134019199, Relator: JUIZ FEDERAL UBIRAJARA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 07/11/2017)

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS A LEI N. 9.876/99. 1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, os critérios para o cálculo da aposentadoria foram delegados ao legislador ordinário (§ 7 do art. 201 da Constituição, com a redação dada pela EC 20/1998). 2. A Lei nº 9.876/99, editada em cumprimento ao comando constitucional, instituiu o fator previdenciário e sua forma de apuração, dando nova redação ao artigo 29, I da Lei nº 8.213/91, passando o salário-de-benefício das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição a consistir ‘na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário’. 3. Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI2.111/DF-MC, Relator Ministro Sydney Sanches, afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.876/1999 na parte em que se dava nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/91, com a introdução do fator previdenciário no cálculo do benefício. 4. A hipótese dos autos diz respeito à atividade de magistério, que deixou de ser especial, conforme o disposto no art. 201, § 7º, I e § 8º da Constituição Federal e art. 56 da Lei n. 8.213/91, passando a ser considerada como aposentadoria por tempo de contribuição comum, deferida com um tempo de contagem diferenciado em relação a outras categorias profissionais, não havendo como afastar a incidência do fator previdenciário do cálculo da RMI desta categoria. 5. No caso concreto, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (professor) NB 1076617194-6 foi concedido em 01/03/2007, contando a parte autora, na ocasião, com 28 anos e 5 meses de contribuição, conforme se verifica da Carta de Concessão/Memória de Cálculo (fls. 17). Assim, considerando que o tempo de contribuição foi completado após a edição da Lei nº 9.876/99, a apuração da renda mensal inicial do benefício da autora se deu em atendimento às disposições do art. 3º da Lei nº 9.876/99, razão pela qual não há falar na exclusão da incidência do fator previdenciário. 6. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00152735720144013300, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 04/10/2019, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 22/11/2019)

No que verifica-se a classe nos julgamentos do tribunais superiores perdeu a classificação de especial, mas permanecendo com a redução por tempo já instituída por lei, então conclui-se que a municipalidade aplicou de forma correta o fator previdenciário no qual previsto em seu estatuto e que chegou no valor atual do salário da requente, não tendo assim qualquer direito a sua revisão
.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Com efeito,
não há como revisar
o benefício da aposentadoria concedido para dela afastar a aplicação da média dos 80% das maiores contribuições,
considerando que é uma regra pré-estabelecida
.

Denota-se que o inconformismo da Apelante, com a devida vênia, está na escolha das regras de transição do benefício escolhido para a sua aposentadoria, que culminaram no sentimento de que não lhe foi dado um benefício justo, porém, o que não guarda aderência com o liame jurídico desta demanda.

Dito isso, percebo se fazer necessário que a Apelante verifique
administrativamente

se ainda é possível a reversão da aposentadoria concedida
sob um outro regime que entender mais benéfico,
uma vez que se trata de aposentadoria voluntária por idade, em que foi por ela assinada declaração
, revelando-se ciente e de acordo com o benefício requerido (id. 166033284 – p. 50), sendo o ato homologado pelo Prefeito Municipal, conforme Portaria n.º 022/2018, tornando-se público que:

“
Resolve

Art. 1º
Conceder o benefício de aposentadoria especial por tempo de contribuição em favor da Sra. Joana Martins Deusdará, (...), efetiva no cargo de Professora, Classe ‘XIV’, Nível ‘II’, contando com um total de 9.202 dias, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de contribuição, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
com proventos integrais e sem direito a paridade
, conforme o processo do PREVI-PORTO n.º 016/2018”
(id. 166033284 - p. 41) (g.n.)

Quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas Partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão - nos precisos moldes do ora esquadrinhado - mostrando-se desnecessário,
in casu
, o prequestionamento explícito da matéria.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, tendo em vista o desprovimento do recurso
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 08/05/2017)
, suspensa, contudo, a exigibilidade dessa verba, tendo em vista a gratuidade da Justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023